Tribunal: CARF
Processo: 18363.722819/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18363.722819/2014-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.290 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
ELIANE MARIA DREHER - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do regime do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 09-59.257 da 2a Turma da
DRJ/JFA que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra Ato Declaratório Executivo (ADE) QUE A EXCLUIU DO Simples
face à existência de débitos para com a Fazenda Pública Federal sema exigibilidade suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega, em síntese,
que efetuou diversas correções em função de equívocos cometidos no preenchimento dos
PGDAS, compensando valores devidos. Ao final, informa que o valor pago e recolhido pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18363.722819/2014-81
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.290 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18363.722819/2014-81

empresa no mês 07/2014, conforme Anexo I, servirá para uso de compensação para os períodos
citados e que continuam em abertos conforme ADE recebido.
A DRJ argumenta que a exclusão deu-se por conta dos arts. 17 e 31, da LC
123/2006 e, ainda, com base na alínea “d” do inciso II do art. 3o e o inciso I do art. 5o, ambos da
Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) no 15, de 2007.
Afirma que a recorrente tinha débitos, não efetuou a comunicação e, portanto, foi
excluída de ofício. Na própria MI, a recorrente afirma que os débitos em aberto seriam
compensados com créditos existentes, mas, que não foi procedido tempestivamente.
Cientificada em 29/06/2016 (fl.80), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 06/07/2016 (fl. 81).
Em seu RV, a recorrente alega o seguinte:
Em 10 de Setembro de 2014 foi apresentada ADE citando débitos referentes as
competências de 12/2013, 01/2014 e 03/2014. Protocolamos a impugnação da ADE e
prosseguimos com as retificações e recolhimentos dos valores em aberto. Após a
análise da Turma de Julgamento, verificamos que os débitos referentes a 12/2013 não
foram baixados devido ao não reconhecimento das retificações realizadas no período
de 16/12/2014 a 12/02/2015.
Após a decisão e entendimento desde Órgão, dos débitos relacionados e citados
na ADE, apenas a competência 12/2013 não foi reconhecida as devidas retificações.
Sendo assim, prosseguimos com o parcelamento do débito da referida competência e
consequentemente foram assumidos pela empresa, nesta visão entendemos que não há
motivo de Exclusão do Simples Nacional haja vista que os débitos apurados pela
Receita estão sendo recolhidos conforme Deferimento do Parcelamento.

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A recorrente afirma que apenas os débitos relativos ao mês de competência de
dezembro de 2013 não foram reconhecidos após as retificações, assim, procedeu ao
parcelamento.
Verifica-se que, de fato, o parcelamento foi solicitado, sujeito ao recolhimento da
primeira parcela. O documento de arrecadação correspondente não foi anexado aos autos.
Mesmo assim, o parcelamento foi solicitado em 21/06/2016, ou seja,
posteriormente ao prazo para a regularização de pendências, que é de 30 dias após a ciência do
ADE, que ocorreu em 30/09/214.
Assim, correta a exclusão do Simples, com base nos artigos 17 e 31, da Lei
123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.290 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18363.722819/2014-81

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
O inciso IV e o parágrafo 2o, ao artigo 31, da LC 123/2006, tratam da exclusão da
pessoa jurídica do regime do Simples:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar,
a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da
exclusão;
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida
a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal
no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão.
Não tendo havido a devida comprovação no prazo acima, correta a decisão de piso
de excluir a recorrente do regime do Simples, razão, pela qual, nego provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital